Tribunal: TJPA
Processo: 0005368-20.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 c/c LEI 333, DO CP ? PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 553 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA ? DETRAÇÃO PENAL DE 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS MULTA ? RESTANTE A SER CUMPRIDA EM 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, BEM COMO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como de corrupção ativa, visto que os depoimentos testemunhais noticiam que o apelante foi flagrado traficando drogas, ocasião em que ofereceu dinheiro para os policiais lhe liberarem e encerrarem o caso, naquela oportunidade. Ressalta-se que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. Não há como fixar a pena base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, tampouco ao crime de corrupção ativa, pelo mesmo motivo, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Apelante registra antecedentes, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL ? Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Improcedência. Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória. RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ? Inviabilidade. O apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005368-20.2016.8.14.0048
APELANTE: JULIO SILVA DA COSTA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 c/c LEI 333, DO CP - PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 553 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA - DETRAÇÃO PENAL DE 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS MULTA - RESTANTE A SER CUMPRIDA EM 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO. PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA, BEM COMO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como de corrupção ativa, visto que os depoimentos testemunhais noticiam que o apelante foi flagrado traficando drogas, ocasião em que ofereceu dinheiro para os policiais lhe liberarem e encerrarem o caso, naquela oportunidade. Ressalta-se que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
Não há como fixar a pena base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, tampouco ao crime de corrupção ativa, pelo mesmo motivo, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Apelante registra antecedentes, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Improcedência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.

RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inviabilidade.
O apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0005368-20.2016.8.14.0048
APELANTE: JULIO SILVA DA COSTA JUNIOR
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JULIO SILVA DA COSTA JUNIOR,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Narra a denúncia, que no dia 30 de abril de 2016, por volta das 22h, uma guarnição da policia militar estava em ronda ostensiva, quando recebeu denúncia anônima de que o ora denunciado estava comercializando drogas e indicaram o endereço. Ao diligenciar, os policiais abordaram Júlio Silva da Costa Junior e ao proceder revista, encontraram 05 (cinco) papelotes de cocaína, 01 (uma) porção de cocaína de 25g e 01 (um) pedaço de aproximadamente 4,5g de ¿oxi¿, além de uma balança de precisão, utilizada para pesagem da droga.

Ato contínuo, o ora denunciado ofereceu aos policiais, vantagem indevida para que não lhe levassem preso, ocasião em que incidiu nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006 e artigo 333, do Código Penal.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006 e artigo 333, do CP, a pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses, de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias multa, detraindo 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pelo período que permaneceu preso cautelarmente, restando a ser cumprida em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do delito de corrupção ativa. Alternativamente, requer a fixação da pena base de ambos os crimes no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3.

Pugna ainda, pela detração penal, para readequação do regime prisional, bem como a redução da pena de multa e ao final que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu parcial provimento, a fim de que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais referente aos antecedentes e as consequências quanto ao tráfico de drogas e antecedentes, quanto ao delito de corrupção ativa, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante pugna preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito, requer a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas, tanto do crime de tráfico de drogas, quanto do delito de corrupção ativa.
Alternativamente, requer a fixação da pena base de ambos os crimes no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343, na fração máxima de 2/3.

Pugna ainda, pela detração penal, para readequação do regime prisional, bem como a redução da pena de multa e ao final que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pelo apelante, em que
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade,
contudo, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, no qual o apelante requer a
absolvição tanto do crime de tráfico de drogas, quanto de corrupção ativa.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 17), onde consta a apreensão da droga e de diversos aparelhos eletrônicos, além de relógios e uma moto, corroborado pelo Laudo provisório (fl. 34) e Laudo definitivo (fl. 59/60).

A autoria, de igual forma, restou delineada, através das declarações das testemunhas, em juízo, proferidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Antônio Fábio de Souza Melo, em sede judicial (mídia, fl. 81), relatou que estava de serviço, quando sua guarnição recebeu uma denúncia através do rádio, sobre tráfico de drogas, que se deslocaram até o local indicado. Afirmou que o apelante já é conhecido pelo tráfico de drogas. Relatou que efetuaram a abordagem do apelante em frente à residência do mesmo, sendo encontrado duas petecas, que um dos soldados entrou pela lateral e encontrou mais duas petecas, que entraram na casa e lá encontraram mais umas pedras de oxi e pasta de cocaína, como também uma balança de precisão, ocasião em que o apelante chegou a oferecer dinheiro para resolver a situação.

No mesmo sentido, José Senhor Costa dos Santos, quando declarou que estavam em ronda, quando receberam informação sobre a traficância de drogas, que chegaram ao local e encontraram apelante e ao procederem revista, encontraram algumas petecas, que na lateral da casa encontraram outras petecas e dentro da residência uma outra quantidade, inclusive uma balança de precisão. Relatou que na ocasião da prisão, o apelante perguntou se não tinha como se acertarem por ali mesmo, com dinheiro.

Corroborando, o policial militar Wellington da Silva Braga, quando declarou que participou da prisão do apelante, que estava vendendo entorpecente na sua casa, que fora feita a revista pessoal e encontraram dois papelotes, que ao lado da casa foram encontradas mais drogas e que dentro da casa, outra quantidade. Ressaltou que, já prendeu o apelante duas ou três vezes e que quando sai da cadeia, volta a praticar o tráfico de entorpecente. Ressaltou que o apelante ofereceu dinheiro para o seu companheiro libera-lo.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como de corrupção ativa, visto que pelos depoimentos testemunhais restou comprovado que o apelante foi flagrado traficando drogas, ocasião em que ofereceu dinheiro para os policiais lhe liberarem e encerrarem o caso, naquela oportunidade.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, tampouco ao crime de corrupção ativa, pelo mesmo motivo, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pelo fato de não preencher os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, no que tange registrar antecedentes, conforme consta da sentença condenatória.

No mesmo sentido, entendo pela impossibilidade de proceder a
detração penal
para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

A pena de multa
também deve ser mantida, pois obedeceu o critério trifáfico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, seguindo entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, conforme julgado acima transcrito.

Por fim, o pedido de
concessão a justiça gratuita
deve ser rechaçado, haja vista que o apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO E POSSE DE MUNIÇAO. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ¿A¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B DO ECA, HAJA VISTA QUE O APELANTE NÃO FOI CONDENADO POR ESTE CRIME. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, OBSERVO PELA ANÁLISE DOS AUTOS, PRINCIPALMENTE, NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE PERMANÊNCIA OU ESTABILIDADE DA MENCIONADA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE MUNIÇÃO, VERIFICO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA QUE O MAGISTRADO APLICOU A PENA DE MANEIRA PROPORCIONAL E ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
CONCESSÃO A JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE
(2020.00603727-61, 212.142, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0005368-20.2016.8.14.0048